Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. PERMANÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
2. O regime de guarda compartilhada não faz desaparecer ou cessar a obrigação alimentar, que decorre do dever constitucional de assistência aos filhos menores.
3. Agravo de instrumento não provido.